Tribunal: TJSP
Processo: 1008316-08.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Hipótese em que os lucros cessantes são presumidos. Se cumprido o contrato com a entrega na data aprazada poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida. Valor indenizatório fixado em 0,5% (meio por

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Hipótese em que os lucros cessantes são presumidos. Se cumprido o contrato com a entrega na data aprazada poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida. Valor indenizatório fixado em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel no contrato, desde a data prevista para conclusão da obra até, excepcionalmente, neste caso, até a rescisão do contrato deferida liminarmente. Recurso provido.

AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Deve a recorrida compor os danos morais oriundos da falha na prestação do serviço, em razão da não entrega do imóvel. Parte que responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC). O valor da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os elementos fáticos retratados nos autos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, em razão da responsabilidade contratual. Inversão total da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008316-08.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SEBASTIANA DE FÁTIMA MALDONADO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado VA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA AZUL SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
2
VOTO No 35.743
APELAÇÃO: 1008316-08.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: SEBASTIANA DE FÁTIMA MALDONADO
APELADO: VA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VILA AZUL SPE LTDA
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Hipótese em
que os lucros cessantes são presumidos. Se cumprido o
contrato com a entrega na data aprazada poderia ser
imediatamente usada como moradia ou fonte de renda.
Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de
resolução
de
demanda
repetitiva
(IRDR)
no
0023203-35.2016.8.26.0000. Indenização devida. Valor
indenizatório fixado em 0,5% (meio por cento) do valor do
imóvel no contrato, desde a data prevista para conclusão da
obra até, excepcionalmente, neste caso, até a rescisão do
contrato deferida liminarmente. Recurso provido.
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Deve a
recorrida compor os danos morais oriundos da falha na
prestação do serviço, em razão da não entrega do imóvel.
Parte que responde pelo defeito na prestação do serviço,
independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC). O
valor da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), considerando os elementos fáticos retratados nos
autos, bem como os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, corrigidos monetariamente a partir do
arbitramento e juros de mora a partir da citação, em razão
da
responsabilidade
contratual.
Inversão
total
da
sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
em face da r. sentença de fls. 207/208 que julgou parcialmente
procedente a ação, para “... o fim de determinar, à parte autora, a
restituição de valores pagos a título de IPTU, com correção de cada
desembolso e juros de mora da citação, ficando afastada as
pretensões quanto aos danos morais e lucros cessantes. Todavia,
arcará a parte autora com os ônus da sucumbência que vão fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade deferida, vez
que foi ela quem deu causa à ação. ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
3
A autora recorre pugnando pelo provimento
do recurso, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de
lucros cessantes e dano moral.
Contrarrazões (fls. 234/243).
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se
acresce, para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Em
razão
do
reconhecimento
do
descumprimento contratual por parte da requerida em outra ação
movida entre as mesmas partes, faz jus a autora à reparação pelos
prejuízos patrimoniais sofridos.
Isso é o que determina o artigo 389 do
Código Civil, segundo o qual dispõe que: “Não cumprida a
obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente
estabelecidos, e honorários de advogado.”
Com o devido respeito, há que se deferir a
indenização pelos lucros cessantes suportados pela adquirente, pois
se a unidade autônoma tivesse sido entregue na data aprazada,
poderia ser imediatamente usada como moradia ou fonte de renda.
No caso, deve incidir o disposto na Súmula
162 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Descumprido o prazo para
a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é
cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
4
a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio.”
Outro não é o entendimento dado no v.
Acórdão proferido pela Turma Especial do Direito Privado 1, no
incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no
0023203-35.2016.8.26.0000, da relatoria do Desembargador
Francisco Eduardo Loureiro, que deixou assim registrado:
TEMA 05: “O atraso da prestação de
entrega de imóvel objeto de compromisso
de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela
privação injusta do uso do bem. O uso será
obtido economicamente pela medida de um
aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do
contrato, correspondente ao que deixou de
receber, ou teve de pagar para fazer uso de
imóvel semelhante, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma já
regularizada.”
Esse é o mesmo entendimento dado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp no
644.984 RJ, que decidiu que: “... A inexecução do contrato pelo
promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada,
causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas
pagas pelo promitente comprador, lucros cessantes a título de
alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue
na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
5
comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de Processo
Civil).”
Assim sendo, é dispensável prova a respeito
dos lucros cessantes, que são presumidos em decorrência do
mencionado do atraso.
Desta forma, procedente a indenização por
lucros cessantes devendo os mesmos incidir sobre o período de
mora, ou seja, da data da entrega do bem até o deferimento da
rescisão contratual liminarmente, com correção monetária pela
tabela desta C. Corte desde o ajuizamento da ação e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
Nesse sentido:
“Ação
de
reparação
de
danos
por
adimplemento tardio de promessa de venda
e compra de unidade habitacional

Inocorrência de nulidades na decisão

Ligeiro atraso na entrega da obra

Indenização por lucros cessantes em
virtude da privação da posse e uso da
coisa, desde a data prevista para o término
do empreendimento até a expedição do
habite-se Arbitramento em percentual de
0,5% ao mês sobre o valor do contrato

Inexigibilidade das taxas condominiais
vencidas
desde
a
assinatura
do
instrumento até a efetiva imissão na posse
do bem
Devolução de forma simples,
desde que comprovado o pagamento

Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça
Apontamento indevido utilizado
como forma coercitiva de cobrança do
saldo devedor
Dano extrapatrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
6
intuitivo
pela
restrição
cadastral

Cabimento
da
reparação
pecuniária
compensatória razoável e proporcional

Inexistência de outros prejuízos por
ausência de reflexos à dignidade humana,
a personalidade ou a psique Adequação
da
disciplina
da
sucumbência

Decaimento
recíproco,
substancial
e
acentuado
dos
litigantes

Recurso
provido, em parte, vencido o relator.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003728-67.2016.8.26.0100; Relator (a):
César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
- o grifo não consta do original.
“Apelação cível. Compra e venda de
imóvel. Ação de indenização por danos
materiais, morais e ressarcimento de
valores pagos indevidamente. Alegação de
atraso na entrega da obra de imóvel.
Sentença de procedência parcial. (...)
Lucros
cessantes
presumidos.
Pedido
realizado pela autora na exordial. Caso em
que, se a unidade autônoma tivesse sido
entregue na data aprazada, poderia ser
imediatamente usada como moradia ou
fonte de renda. Incidência da Súmula 162
desta C. Corte e do incidente de resolução
de
demanda
repetitiva
(IRDR)
no
0023203-35.2016.8.26.0000.
Indenização
devida. Valor indenizatório fixado em 0,5%
(meio por cento) do valor do imóvel no
contrato, desde a data prevista para
conclusão da obra até, excepcionalmente
neste caso, a expedição do "habite-se". (...)
Resultado. Recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
7
pela autora provido parcialmente e recurso
adesivo interposto pela ré não provido.”
(Apelação no 1006762- 24.2016.8.26.0529,
9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
EDSON
LUIZ
DE
QUEIROZ,
j.
09/03/2020)
o grifo não consta do
original.
“Promessa de compra e venda de imóvel.
Ação de indenização c/c restituição de
valores
procedência
do
pedido.
Inconformismo por parte da autora e por
parte das rés. Atraso na entrega do imóvel.
(...)
Lucros
cessantes
redução
da
importância para 0,5% ao mês sobre o
valor atualizado do contrato, de acordo
com os parâmetros adotados pela Câmara.(...) Sentença parcialmente
reformada. Recursos de apelação da ré
Viana Negócios Imobiliários Ltda. e
recurso adesivo da autora não providos e
recurso
de
apelação
das
rés
Betal
Administração de Bens Ltda. e MZM
Engenharia
EIRELI
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1090004-72.2014.8.26.0100. 9a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
PIVA
RODRIGUES, j. 03/03/2020) o grifo não
consta do original.
“APELAÇÃO - Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais - Contrato de
Compromisso de Venda e Compra de
Unidade Autônoma
Pleito fundado na
entrega da unidade após o prazo previsto
contratualmente - Sentença de parcial
procedência - Inconformismo da ré - (...)
Lucros
cessantes
devidos,
independentemente
da
finalidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
8
negócio - Inteligência da Sumula 161 deste
E.TJSP
-
Danos
materiais,
consubstanciados em lucros cessantes, no
importe de 0,5% do valor do contrato
atualizado por mês de atraso - Danos
morais devidos - Legalidade, contudo, da
atualização do preço do bem entre a data
da assinatura do pré-contrato e do
financiamento
do
imóvel
-
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1039436-39.2016.8.26.0114, 9a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO, j.
03/03/2020)
o grifo não consta do
original.
Relativamente aos danos morais, destaque-
se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do
Código de Defesa do Consumidor.
O serviço é defeituoso, nos termos do §1o
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias,
não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o
ocorrido no caso em tela. Sendo que, o fornecedor, no caso a
requerida, responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos
decorrentes à prestação do serviço, de acordo com o artigo 14o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
9
caput, do mesmo Diploma Legal.
Destarte, a especificada negativa prestação
de serviço perpetrada pela apelada configura o denominado dano in
re ipsa, que não necessita de provas da ocorrência do dano,
bastando a existência do fato ensejador do prejuízo, no caso, a não
entrega do imóvel no prazo estipulado.
Portanto, pelo todo retratado, com o devido
respeito, o recurso merece provimento, uma vez que ausente
comprovação pela requerida de entrega do imóvel no prazo devido,
bem como na falha na prestação do serviço, incorrendo em ressarcir
dano moral.
Não obstante, no caso “sub judice”, constata-
se irrestritamente a responsabilidade da requerida de compor os
danos morais sofridos pela autora, já que houve incontestável falha
na prestação do serviço.
Por seu turno, a indenização por danos
morais, deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos a partir da publicação do presente julgado pelos índices
constantes da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como nas circunstâncias fáticas do litígio.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
(ART.
544
DO
CPC)
-
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
10
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DANDO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
1.
Pretensão voltada à redução do valor
fixado, nesta Corte, a título de indenização
por dano moral, em razão de indevida
manutenção do nome do autor em órgão
de restrição ao crédito. Inviabilidade.
Valor arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. 2. Esta Corte firmou o
entendimento de que é razoável o valor do
dano moral fixado em até 50 salários
mínimos para os casos de inscrição
inadvertida em cadastros de inadimplentes,
devolução indevida de cheques, protesto
incabível e outras situações assemelhadas.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
nega
provimento.
(AgRg
no
AREsp
238816/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/04/2013, DJe 16/04/2013) (o grifo não
consta do original).
De destaque que a quantificação deve, de
um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir a
prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima
uma compensação, satisfatória, pelo dano suportado, sendo a
quantia fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio do Julgador,
evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-
se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições
econômicas do infrator, fixar um valor irrisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
11
Registre-se que a condenação merece ser
imposta levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no
presente processo, bem como eventuais condutas do autor do dano
visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta
forma, não ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa
de uma das partes em detrimento da outra, sem perder seu caráter
punitivo, bem como em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a finalidade da
condenação é compensar o lesado pelo constrangimento indevido
suportado e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa
a praticar atos semelhantes no futuro. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser
fixado
sem
excessos,
evitando-se
enriquecimento sem causa da parte
atingida pelo ato ilícito. Recurso especial
provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano
moral foi fixado pelo Tribunal com base
na verificação das circunstâncias do caso
e atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, há de ser mantido o quantum
reparatório, eis que fixado em parâmetro
razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento,
em
incorrer
em
enriquecimento sem causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008316-08.2020.8.26.0576 -Voto no 35.743 - rtt
12
os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,
levando-se
em
consideração, ainda, a finalidade de
compensar
o
ofendido
pelo
constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos
semelhantes
no
futuro.”
(TJMG

Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1)

Rel. Des. Elpídio Donizetti
Data de
publicação do Acórdão).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso da autora, para condenar a requerida a pagar à apelante
os lucros cessantes, bem como indenização por dano moral,
devidamente corrigidos. Em razão do ora decidido, o ônus de
sucumbência ficará totalmente ao encargo da requerida, devendo
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator